Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717140-13.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS LIMA DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Monitória. Regularidade formal da sentença, que conta com fundamentação suficiente. Contrato de mútuo por meio eletrônico. Assinatura digital. Prova escrita. Quantia disponibilizada na conta do contratante. Juros remuneratórios: sua abusividade depende da discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Suscita, ainda, a abusividade dos juros cobrados acima do percentual da taxa média de mercado. Pondera que a instituição financeira praticou taxas de juros muito superior ao permitido legalmente, causando prejuízos imensuráveis ao recorrente, bem como logrou vantagem excessiva perante o consumidor. Frisa que a taxa de juros remuneratórios se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Busca, ainda, o afastamento dos efeitos da mora ante a cobrança dos encargos ilegais. Deixa, contudo, de indicar, com a precisão e clareza necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Indica, também, afronta aos artigos 11, 373, 320, 330, 434, todos do CPC e 10, §2o, da MP 2.200-2/01, bem como ao Tema 28/STJ e ao recurso repetitivo REsp 1.061.530, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais e entendimentos da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve seguir o apelo em relação às teses recursais acerca da abusividade dos juros cobrados acima do percentual da taxa médica de mercado e da necessidade de afastamento dos efeitos da mora ante a cobrança dos encargos ilegais, e ao dissenso pretoriano invocado, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à indicada ofensa aos artigos 11, 373, 320, 330, 434, todos do CPC e 10, §2o, da MP 2.200-2/01, bem como ao Tema 28/STJ e ao recurso repetitivo REsp 1061530/RS. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Insta, também, destacar que, de acordo com entendimento firmado pelo STJ "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (REsp n. 2.005.472/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 11/6/2025.) e que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.”(AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Logo, “A mera menção a dispositivos de lei federal e a exposição de interpretação jurídica não são suficientes para superar os óbices de inadmissão do recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.907.629/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Ainda que superado tais óbices, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, nos termos formulados no ID 73048664. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028